Tribunal: TJMT
Processo: 1037427-39.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037427-39.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NOMIRCE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 915.896.811-34 (APELADO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSS. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos. A decisão recorrida declarou a inexistência de dois contratos de empréstimo consignado firmados mediante fraude, determinou a restituição dos valores indevidamente descontados dos proventos previdenciários da autora e fixou indenização por danos morais em R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há configuração de dano moral indenizável na hipótese de descontos indevidos sobre benefício previdenciário; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira por fraudes em contratos bancários é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a alegação de que o banco também foi vítima do ilícito.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do abalo psíquico ou emocional sofrido pelo consumidor.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se quantias excessivas ou irrisórias. No caso concreto, a quantia de R$ 30.000,00 fixada na sentença mostra-se desproporcional quando comparada a precedentes em situações análogas.

Em consonância com a jurisprudência da Corte, a indenização por danos morais é reduzida para R$ 10.000,00, quantia que atende à dupla finalidade da compensação do dano e da inibição da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar caracteriza dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial específico.

A responsabilidade da instituição financeira por fraudes contratuais é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo em comparação a casos similares.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14; CC/2002, art. 406, §1º; CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15/12/2015; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJMT, N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04/10/2023; TJMT, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24/08/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO nº
1037427-39.2022.8.11.0041
.

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S
/
A.

APELAD
A
: NOMIRCE OLIVEIRA CRUZ
.

___________________________________________________________________________________________________________
__________________
_

I – RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
elo

Banco C6 Consignado S/A. (“C6 CONSIG”)
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
7
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que julgou procedentes, os pedidos formulados na
ação
declaratória
nulidade contratual
c/c
indenização por danos morais
, movida por
Nomirce
Oliveira Cruz
,
para
declarar
a inexistência do débito/contrato discutido
; determinar que a requerente proceda
a devolução dos valores (R$ 1.724,83 e R$ 3.183,67), creditado em seu favor descrito em favor da parte
r
equerida
; autorizar
a compensação dos valores depositados
; condenar o banco
a devol
ver
os descontos mensais efetuados junto aos proventos da
a
utora
,
de
forma simples,
referente aos
contratos,
acrescidos de correção monetária pela SELIC a partir da data
da sentença
e juros de mora,
a partir do efetivo prejuízo do desconto
; a ser apurado no cumprimento de sentença; condenar o banco ao pagamento de
danos morais no valor de R$ 30.000,00, acrescidos de correção monetária pela SELIC a partir da data desta decisão (Súmula 362 do STJ) juros de mora nos termos do § 1º do art. 406 do CC/02, a partir da citação (Súmula 43, STJ).
Por conseguinte, condenou o banco
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor atualizado da
condenação.

Sustenta o
banco
apelante, em síntese, que

deve ser afastada a condenação por danos morais
ou reduzido o valor da indenização.

A
lega, em suas razões recursais, que não ficou caracterizado o dano moral indenizável, tendo em vista que a autora não comprovou ter sofrido transtornos, bem como porque o banco também teria sido vítima da fraude.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização por entendê-lo desproporcional ao caso concreto.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id 273656355.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco C6 Consignado S
/
A
,
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
Nomirce
Oliveira Cruz
, declarando a inexistência de dois contratos de empréstimo consignado, condenando o banco à restituição dos valores descontados indevidamente dos proventos previdenciários da autora, além de condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00
.

Na exordial, narra a apelada
que desconhece a contratação dos
contratos sob n.º 010013643034, datado de 11/11/2020, no valor
de
R$ 3.183,67, a ser pago em 84 parcelas no valor de R$ 78,00 e outro sob n.º 010001994301, datado de 25/09/2020, no valor
de
R$ 1.724,83, em 84 parcelas no valor de R$ 42,31
, e, que, portanto, os descontos são indevidos.

A sentença acolheu seus pedidos
(id
273654993
)
.

Pois bem, diante
dos subs
tanciosos argumentos expendidos,
deve ser dado parcial provimento ao apelo.

A controvérsia reside em apurar
a
ocorrência de danos morais e

se razoável e proporcional o “quantum” indenizatório.

O caso dos autos retrata relação de consumo, em virtude da perfeita adequação aos conceitos de consumidor (art. 2º), fornecedor (art. 3º, caput) e serviço (art. 3º, § 2º), contidos na Lei nº
8.078
/1990.

Em que
pese os argumentos do apelante, necessário enfatizar que as alegações desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora/apelada, de que a formalização do contrato se deu mediante fraude, que se nota encontram escudados em consistente acervo probatório.

Portanto,
afasto a alegação de inexistência de dano moral indenizável.

Como bem pontuado pela autora apelada, e em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o desconto indevido em benefício previdenciário, por se tratar de verba de natureza alimentar, configura dano moral
in
re

ipsa
, independentemente de comprovação específica do abalo psicológico ou emocional sofrido.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de
recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de
fraude,"o
abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...)
6.Agravo
regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

Também a
jurisprudência desta Corte é no sentido de o comprometimento de parte da pensão paga pelo INSS, sabidamente de montante módico, pago em favor de pessoa idosa, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral.

Nessa linha, restou devidamente configurado o dano moral sofrido pela autora, sendo cabível a indenização fixada na sentença recorrida.

No entanto, assiste razão ao recorrente quanto à necessidade de redução do quantum indenizatório arbitrado.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Embora o valor da indenização por danos morais deva ser fixado de acordo com o prudente arbítrio do julgador, atentando-se às circunstâncias do caso concreto, é certo que devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar valores excessivos ou ínfimos, inadequados à justa reparação do dano.

Nesse contexto, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixado na sentença mostra-se excessivo se comparado às indenizações arbitradas por esta Câmara em casos semelhantes, envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA
ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA–VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE–IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRELIMINAR REJEITADA-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC)–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a
modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).”

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

Dessa forma, alinhando-se aos precedentes desta Câmara e buscando a uniformização da jurisprudência, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, sem representar enriquecimento indevido da autora, tampouco valor irrisório.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação
,
para reduzir o valor da indenização por danos morais arbitrada na sentença para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025